Tribunal: TJMT
Processo: 1027273-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027273-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ALEMAZILDA VAZ DOS SANTOS - CPF: 007.968.613-31 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE CLASSE. OMISSÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 369/2014. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, Agente de Combate a Endemias, condenando o ente público à implementação da progressão vertical a cada três anos, com enquadramento no Nível II a partir de 03/11/2018 e no Nível III a partir de 03/11/2021, bem como à elevação da Classe “A” para “B”, além do pagamento das diferenças salariais devidas, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização fixados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias tem direito à progressão funcional e à elevação de classe com fundamento na Lei Complementar Municipal no 369/2014, diante da inexistência de legislação municipal específica que regulamente a progressão da referida categoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal no 11.350/2006 estabelece diretrizes gerais para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, prevendo a instituição de planos de carreira, com critérios de progressão e promoção, sem, contudo, regulamentar de forma direta a progressão funcional no âmbito municipal.

4.

A Lei Municipal no 4.941/2006, que criou o cargo de Agente de Combate a Endemias no Município de Cuiabá, submete a categoria ao regime estatutário da Lei Complementar no 093/2003 e determina que os casos omissos sejam regidos pelas normas municipais em vigor.

5.

A Lei Complementar no 093/2003 não disciplina a progressão funcional, configurando lacuna normativa quanto à evolução na carreira dos Agentes de Combate a Endemias.

6.

A Lei Complementar Municipal no 369/2014 dispõe sobre a organização da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município, incluindo os servidores da saúde, sendo aplicável aos Agentes de Combate a Endemias diante da inexistência de legislação específica que regulamente sua progressão funcional.

7.

A exclusão prevista no parágrafo único do art. 1o da Lei Complementar no 369/2014 refere-se apenas às categorias que possuem legislação própria disciplinando a carreira, o que não ocorre em relação à progressão funcional dos Agentes de Combate a Endemias.

8.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a aplicabilidade da Lei Complementar no 369/2014 aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, quando ausente norma específica municipal sobre plano de cargos, carreiras e salários.

9.

Comprovado que a servidora ingressou no serviço público mediante concurso público, exerce cargo efetivo, não possui penalidades disciplinares nem ausências injustificadas, e cumpriu o interstício temporal exigido, é devido o enquadramento nos Níveis II e III, bem como a elevação da Classe “A” para “B”, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando o reclamado a implementar a progressão vertical a que tem direito a parte reclamante, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a no Nível II, a partir do dia 03/11/2018 e no Nível III, a partir do dia 03/11/2021, bem como à elevação para Classe B, com efeitos a partir da estabilidade e, ainda, ao pagamento das diferenças salariais de progressão devida sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação, respeitando-se a prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

A Reclamante é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias desde 03/11/2015 e alega que não teve respeitado seu direito à progressão funcional previsto na Lei Complementar Municipal no 369/2014, assim, pretende o seu enquadramento de Nível I para III e Classe ‘A’ para ‘B’, com respectivo pagamento das diferenças salarias.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a inaplicabilidade da Lei Complementar no 369/2014 à categoria da recorrida, argumentando que os Agentes de Combate às Endemias possuem legislação própria, tanto municipal (Lei no 4941/2006) quanto federal (Lei no 11.350/2006).

Em contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que, ante a lacuna legislativa específica ao seu cargo, é perfeitamente aplicável a Lei Complementar no 369/2014, destacando que ingressou no serviço público mediante concurso público, sendo servidora efetiva e estável.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027273-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá/MT

Recorrido(s):

Alemazilda Vaz dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se a servidora ocupante do cargo de Agente de Combate a Endemias tem direito à progressão funcional e elevação de classe nos termos da Lei Complementar Municipal no 369/2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá.

Analisando a legislação aplicável, verifico que a Lei Federal no 11.350/2006, que regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, estabelece diretrizes gerais para essas categorias, incluindo a previsão de planos de carreira. Em seu art. 9o-G, a referida lei dispõe:

"Art. 9o-G. Os planos de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias deverão obedecer às seguintes diretrizes:

I - remuneração paritária dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias;

II - definição de metas dos serviços e das equipes;

III - estabelecimento de critérios de progressão e promoção."

Por sua vez, a Lei Municipal no 4941/2006, que criou o cargo de Agente de Combate às Endemias no Município de Cuiabá, estabelece em seu art. 8o que:
"Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ficam submetidos ao regime jurídico estatutário estabelecido pela Lei Complementar no 093/2003"
. Além disso, o art. 11, da referida lei, dispõe que:
"Os casos omissos serão regidos pelas normas municipais em vigor"
.

Cabe destacar que a Lei Complementar no 093/2003 não dispõe sobre progressão de carreira.

Ocorre que, embora exista previsão legal para a criação de planos de carreira específicos para os Agentes de Combate às Endemias, o Município de Cuiabá não editou norma específica regulamentando a progressão funcional dessa categoria. Diante dessa omissão, e considerando que a Lei Municipal no 4941/2006 remete aos casos omissos às normas municipais em vigor, é razoável a aplicação da Lei Complementar no 369/2014, que regula a carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município, incluindo os servidores da saúde.

A saber, a Lei Complementar no 369/2014, em seu art. 1o, estabelece:

"Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social.

Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria."

Embora o parágrafo único do art. 1o exclua da aplicação da lei os profissionais que possuem legislação própria, é importante destacar que, no caso dos servidores ocupantes do cargo de Agentes de Combate às Endemias, não existe legislação municipal específica que regulamente sua progressão funcional. Isto porque, a Lei no 4941/2006 apenas criou o cargo e estabeleceu o regime jurídico aplicável, sem dispor sobre a progressão na carreira.

Nesse contexto, a jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, na ausência de legislação específica quanto à regulamentação de plano de cargos, carreira e salários aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, deve ser utilizada a regra geral que rege a carreira dos profissionais de saúde do município de Cuiabá/MT, eis a jurisprudência:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE CLASSE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 369/2014. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, condenando a municipalidade à implementação da progressão vertical e elevação de classe da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, ocupante do cargo de agente comunitária de saúde, faz jus à progressão funcional e à elevação de classe, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n.o 369/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora foi aprovada em concurso público regido por edital específico, exercendo o cargo de agente comunitária de saúde junto à Secretaria Municipal de Saúde do ente público municipal.

4. Ausente legislação específica para a categoria, aplica-se a regra geral da carreira dos profissionais da saúde, prevista na Lei Complementar Municipal n.o 369/2014.

5. Restou comprovado o cumprimento dos requisitos para progressão funcional e enquadramento requeridos, nos termos da legislação municipal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agente comunitário de saúde, vinculado a ente público municipal, faz jus à progressão funcional e à elevação de classe, nos termos da Lei Complementar Municipal n.o 369/ 2014, desde que cumpridos os requisitos legais. 2. Na ausência de legislação específica, aplica-se a norma geral do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da saúde do município.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37; Lei Complementar Municipal número 369, de 2014, artigos 1o, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1048444-95.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 10.10.2023; TJMT, N.U. 1048422-37.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal, j. 02.10.2023; TJMT, RI 1063538-83.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, 2a Turma Recursal, j. 25.09.2023.

(N.U 1062313-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Plenário Virtual de 31.03 a 03/04/2025)

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369/2014. DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL “I” PARA O NÍVEL “III”. REQUISITOS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE “B”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014.

2- O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

3- Inexistem documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação para elevação para o Nível “B”, ônus que incumbia a parte autora a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

(N.U 1048444-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO No 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus à progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/201.

(N.U 1048422-37.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III E ENQUADRAMENTO NA CLASSE B - REQUISITOS PREENCHIDOS –SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar no 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

Documentos juntados aos autos que comprovam cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, para a elevação para o Nível B.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1063538-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ementa:
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2. Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1o do citado normativo.

3. Nos termos da Lei Complementar no 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5o).

4. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

No caso concreto, a recorrida ingressou no serviço público em 03/11/2015, mediante concurso público, conforme comprovado nos autos, e não por processo seletivo simplificado.

E, ausente à prova de que tenha sofrido penalidades disciplinares ou apresentado ausências injustificadas, esta faz jus à progressão para o Nível II a partir de 03/11/2018 (após três anos de efetivo exercício) e para o Nível III a partir de 03/11/2021 (após mais três anos), bem como a progressão de classe ‘a’ para ‘b’, tendo preenchido o requisito necessário, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Portanto, a sentença recorrida está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais deste Tribunal, não merecendo reforma.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026